Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONHECIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se conhece a documentação juntada apenas no bojo da apelação se não adequada ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco quando não se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública.
2. É cediço que o membro da Defensoria Pública do Distrito Federal possui a prerrogativa de vista pessoal dos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.
3. O não encaminhamento do processo ao Órgão, para vista pessoal, configurou cerceamento de defesa, uma vez que impossibilitou a manifestação do Defensor Público quanto aos cálculos da exequente, em igualdade de condições com a exequente regularmente intimada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.